Tribunal: TJBA
Processo: 8050050-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050050-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
RODOLPHO MARINHO DE SOUZA FIGUEIREDO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO INDICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DO EST RJ FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção. A Agravante alegou nulidade da intimação para complementação do preparo, sob o argumento de que não teria sido observada a solicitação de publicação exclusiva em nome do advogado Dr. Antonio Eduardo Gonçalves Rueda. Requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do Agravo Interno, com a devolução do prazo para regularização do preparo.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da intimação para complementação das custas processuais, à luz do art. 272, §5º, do CPC, e se eventual falha na observância do pedido de publicação em nome de advogado específico poderia configurar nulidade com repercussão no reconhecimento da deserção do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir
A certidão emitida pela Secretaria da Câmara comprovou que o nome do advogado indicado pela parte constou na publicação do despacho questionado.
A intimação atendeu aos requisitos legais e processuais, não havendo vício que comprometa sua validade.
A complementação do preparo recursal ocorreu fora do prazo legal de cinco dias, restando caracterizada a deserção.
A decisão monocrática, ao não conhecer do Agravo de Instrumento, aplicou corretamente a legislação processual ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A publicação de intimação que inclui o nome do advogado expressamente indicado pela parte cumpre o disposto no art. 272, §5º, do CPC. 2. A ausência de complementação tempestiva do preparo recursal configura deserção, não havendo nulidade quando a intimação é válida e eficaz."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 272, §5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO no agravo de instrumento de
nº
8050050-39.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça